Tribunal: STF
Processo: ARE 1366878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MANOEL GONCALVES CARNEIRO NETTO e por PAULO ANECIO PASTE contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.



    Os apelos extremos de MANOEL GONCALVES CARNEIRO NETTO e PAULO ANECIO PASTE foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO E QUADRILHA OU BANDO (ARTS. 171, NA FORMA DO 71, E ART. 288, TODOS DO CP) - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - SEQUESTRO- REQUISITOS - ART. 126, DO CPP - MEDIDA ACAUTELATÓRIA- INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS - RECURSOS CONHECIDOS EIMPROVIDOS.



    Não há que se falar em intempestividade de recurso interposto após aciência de decisão, porém antes de disponibilização no órgão de imprensa oficial, tendo em vista que a parte estaria sendo indevidamente penalizada pela desídia da serventia, a qual só providenciou a mencionada publicação, após determinação expressa da Magistrada de primeiro grau. Preliminar rejeitada.



    Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora e presentes indícios veementes da origem ilícita dos bens, a decretação de sequestro, com a consequente indisponibilidade de bens e valores, é medida que se impõe, nos termos do artigo 126, do CPP.



    Não prospera a alegação de desnecessidade de deferimento da medida cautelar por já haver ação judicial com objetivo similar no juízo cível, diante da independência entre as esferas, de modo que a indisponibilidade dos bens assegurada pelo Magistrado da Vara Cível não prejudica o sequestro tratado na hipótese, principalmente porque ambos os atos judiciais possuem objetivos diversos.



    Recursos conhecidos e improvidos."



    Opostos os embargos de declaração por MANOEL GONCALVES CARNEIRO NETTO e por PAULO ANECIO PASTE, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MANOEL GONCALVES CARNEIRO NETTO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de PAULO ANECIO PASTE sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de PAULO ANECIO PASTE e de MANOEL GONCALVES CARNEIRO NETTO, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) ao analisar o decreto acautelatório, verifico que o mesmo está revestido de fundamentação concreta, bem como observou os requisitos dispostos no artigo 126, do CPP, tendo em vista que, principalmente, foi observada a existência de indícios veementes da procedência ilícita dos bens.



    (...)



    Além disso, as provas documentais de fls. 59/65, consistentes na demonstração de desvios de valores que deveriam ter quitado encargos previdenciários, bem como testemunhais, tais como o depoimento de João Kalat, proprietário da empresa ORTEK COM. DE INSTR. ORT. E CIR. LTDA, que informa ter sido lesado pelos acusados, na importância de R$ 143.293,00(cento e quarenta e três mil, duzentos e noventa e três reais), reforçam a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do fumus comissi delicti, autorizadores da medida cautelar.



    (...)



    No que se refere às alegações de que o sequestro teria sido realizado sema ocorrência de fato novo, bem como que o bloqueio de contas bancárias e transações financeiras teria sido determinado sem requerimento prévio da parte interessada, vejo que não merece prosperar.



    Digo isso, porque, o artigo 127, do CPP, dispõe que "o juiz, de oficio, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa", de maneira que, frente a tais ditames, torna-se desnecessária a existência d novos fatos para que o sequestro de bens seja permitido, desde que alcançados os requisitos legais, como o foram no presente caso.



    Ademais, os recorrentes não se desincumbiram de comprovar a origem lícita dos bens, como por exemplo a apresentação de qualquer documento comprobatório acerca de recebimentos de valores obtidos através de trabalho lícito, tais como declarações de imposto de renda.



    Questionou-se, ainda, a legalidade do sequestro feito sobre bens não individualizados ou especificamente mencionados. Quanto a esse ponto, em que pese a referida discriminação não tenha sido efetivada, certamente, diante da dificuldade de ser rastreado o patrimônio dos acusados em tempo hábil, vislumbro que a Magistrada a quo agiu com cautela quando assim consignou em seu decisum:



    (...)



    No que tange à sustentação de desnecessidade de deferimento da medida cautelar por já haver ação judicial com objetivo similar no juízo cível, julgo prudente rememorar a existência de relativa independência entre as esferas cível e criminal, de modo que a indisponibilidade dos bens assegurada pelo Magistrado da Segunda Vara Cível da Serra não prejudica o sequestro tratado nestes autos, principalmente porque ambos os atos judiciais possuem objetivos diversos e, além disso, poderá ocorrer compensação entre os valores e bens objeto do decreto de perdimento entre as varas mencionadas.



    (...)



    Portanto, por restar evidenciada a delimitação da conduta de cada acusado, bem como a especificação de cada valor supostamente desviado em benefício dos próprios réus ou de terceiros, os quais, em princípio, ultrapassam o importe de R$ 5.021.203,72 (cinco milhões, vinte e um mil, duzentos e três reais e setenta e dois centavos), delimitado pela Juíza de primeiro grau para fins de sequestro e indisponibilidade de bens, não vejo reforma a ser feita no decisum a quo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente